Tribunal: TJPA
Processo: 0808012-83.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808012-83.2019.8.14.0051
APELANTE: ZORAIDE VIEIRA DE MELO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

.

NA HIPÓTESE SUB JUDICE NÃO FICOU CONSTATADA A ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE DOS ENCARGOS COBRADOS. POSSIBILIDADE DA COBRANÇA E MANUTENÇÃO DAS TAXAS CONFORME CONTRATADAS, ASSIM COMO A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MATÉRIA SUMULADA – STJ. PRECEDENTES JURISPRUDÊNCIAIS EXAMINADOS ATRAVÉS DE RECURSOS REPETITIVOS.

A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ERA MESMO A MEDIDA A SER ADOTADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU E SUA MANUTENÇÃO E MEDIDA QUE SE IMPÕE.

VERIFICADO QUE A RECORRENTE É BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA, DEVE SER CONDENADA NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, NO ENTANTO, IMPÕE-SE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS, CONFORME EXEGESE DO ART. 12 DA LEI N. 1.060/50.

NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR,
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0808012-83.2019.8.14.0051

APELANTE: ZORAIDE VIEIRA DE MELO

APELADO: BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (Id Num. 4492968), interposta por ZORAIDE VIEIRA DE MELO contra a r. sentença (Id. Num. 4492913) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da
Ação de Revisional de Empréstimo Consignado
, movida em face do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, que
julgou improcedentes
os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Condenou ainda a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa atualizado, cobrança que restou suspensa em face da gratuidade concedida.

O Banco demandado
opôs Embargos de Declaração
(Id. Num. 4492965), apontando erro material na sentença, uma vez que no Decisum constava o nome de Aida Farias de Alcântara, quando deveria ser o da autora Zoraide Vieira de Melo.

Os
Declaratórios foram acolhidos
, e determinada que na r. sentença passe a constar a redação a seguir:

“ISSO POSTO, julgo IMPROCEDENTES os pedidos intentados por ZORAIDE VIEIRA MELO em face de, pelos fatos e fundamentos dispostos anteriormente. Consequentemente, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Mantenho os demais termos da sentença embargada”

(grifamos).

Insatisfeita com a r. sentença, contrária aos seus interesses, ZORAIDE VIEIRA MELO
apelou
(Id. Num. 4492968).

No seu extenso arrazoado, fez uma sinopse dos fatos e circunstâncias que envolvem a demanda, repisando as informações e argumentos, já declinados quando do ajuizamento da ação no juízo de origem.

Asseverou que no mês de dezembro/2014, firmou com o Banco demandado um contrato de empréstimo consignado em folha de benefício previdenciário, contrato nº 542261004, sendo o valor pactuado a importância de R$ 2.317,16 (dois mil, trezentos e dezessete reais e dezesseis centavos)

Ficou acertado que o pagamento seria em 60 (sessenta) meses, e em parcelas fixas no valor de R$71,16 (setenta e um reais e dezesseis centavos), descontadas do benefício previdenciário da autora, com início em janeiro/2015.

Contudo, após a assinatura do contrato verificou que, juntamente com o valor liberado no empréstimo, foram acrescidos encargos além dos permitidos pela legislação, quais sejam: juros acima da taxa média de mercado e capitalização de juros, com valores que ultrapassam os parâmetros previstos na legislação de regência.

Entretanto, a presente ação que busca a revisão cláusulas contratuais que entende serem abusivas, foi julgada improcedente, razão da interposição do presente apelo.

Em ato contínuo, sustentou que as taxas de juros aplicadas, ultrapassam os parâmetros legais identificados pelo Banco Central, e que no mês em que foi assinado o contrato, a taxa média do mercado, aplicada para esse tipo de contrato estava em 2,08% ao mês (a.m.) e 28,05% ao ano (a.a.), causando assim, prejuízos de grande monta à autora que é uma pessoa idosa, humilde e beneficiária do INSS.

Com essas alegações finalizou, colacionando legislação e jurisprudência que entende coadunar com os seus argumentos, aduzindo que espera seja dado total provimento ao recurso, reformando
in totum
a r. sentença, condenando o Banco requerido em custas processuais e honorários de sucumbência.

Por sua vez, o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A apresentou
contrarrazões ao apelo
(Id. Num. 4492887), rechaçando os argumentos declinados pela autora, afirmando serem legais os juros remuneratórios cobrados, asseverando que inexiste qualquer abusividade na relação contratual, e mais, que a captação de juros se encontra dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente.

Colacionou legislação e jurisprudência relacionadas à matéria em exame, acostou gráfico ilustrativo, visando demonstrar que inexiste nenhuma ilegalidade ou onerosidade a reclamar.

Finalizou pontuando que espera que esta C. Turma, com o habitual bom senso,
negue provimento ao recurso do Apelante
, evitando o enriquecimento de uma parte em detrimento de outra, devendo a r. sentença ser mantida na sua integralidade.,

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a examiná-lo, como a seguir exposto.

Em análise dos autos, entendo que, embora sejam compreensíveis o denodo e o esforço com que o douto patrono da apelante defende os interesses de sua constituinte, verifico que na decisão combatida, o juízo de primeiro grau discorre de forma clara, objetiva e fundamentada, e mais, trata-se de matéria sumulada, já pacificada pelos Tribunais Pátrios, dentre estes a Corte Superior – STJ, examinada inclusive através de recurso repetitivo REsp. N° 973.827-RS.

Pois bem!

Conforme relatado trata-se de
Ação Revisional de Empréstimo Consignado
, onde a parte autora alegou a existência cláusulas ilegais, distorções e abusividades no contrato, como cobranças ilícitas de juros.

Após compulsar os autos eletrônicos, verifico que resta completamente coerente a constatação pelo juiz de base que inexistem as ilegalidades apontadas pela parte autora/apelante, haja vista que a capitalização de juros e outros encargos entabulados entre as partes litigantes não são abusivos ou não destoam do balizamento de legalidade fixado pelos Tribunais, posto que seus índices e valores são conhecidos, ante a manifesta presença do contrato (acostado aos autos - Id. Num. 4492888), objeto da presente ação revisional.

Nesse contexto, entendo que melhor sorte não assiste a apelante quanto à pretensão recursal de reverter a sentença terminativa.

Dito isto, passo as considerações meritórias do presente recurso.

A aplicação da legislação consumerista, todavia, não significa conceder tudo o que o consumidor pretende, como se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie e entendimento jurisprudencial uniformizado a respeito da questão.

Tratando-se de crédito bancário regida pela Lei nº 10.931, de 02/08/2004, no que se refere ao alegado anatocismo, imperativo reconhecer que o inciso I, do § 1º, do artigo 28, da mesma lei, admite expressamente a capitalização de juros.

A questão ligada à cobrança de juros capitalizados é pacífica na jurisprudência, conforme entendimento cristalizado em súmulas do STJ.

“Súmula 539:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”; e para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (grifamos).

Na hipótese, note-se que, no caso, os juros foram pactuados pelas partes e estão estampados no contrato, com a previsão de possibilidade de capitalização, conforme explicitado no referido contrato (Id. Num. 4492888)
precisamente na cláusula “5” que trata justamente dos juros remuneratórios.
Fato este incontroverso, e em conformidade com a legislação, jurisprudência pátria, e súmula emanada da Corte Superior, e que por isso, neste contrato, admite-se a capitalização de juros, na forma avençada.

Confirmando tal entendimento, e em outras palavras, acrescento que a fixação do percentual de remuneração das instituições financeiras não se subordina à Lei da Usura, nem se submete ao limite constitucional do artigo 192, § 3º, como tem decidido reiteradamente a jurisprudência, consolidada no enunciado nº 596 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu o entendimento segundo o qual:
“
as disposições do Decreto 22626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional
”
.

E mais, os contratos bancários implicam, de algum modo, a capitalização dos juros. Todavia, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade nessa operação. Como as instituições financeiras não estão subordinadas à Lei da Usura, estão autorizadas a fixar taxas de juros acima dos limites de 12% ao ano e método diverso de contagem de juros, em especial se as fórmulas capitalizadas são também adotadas na remuneração ofertada na captação de recursos no mercado.

Diante da ausência de abusividade com relação à capitalização dos juros no contrato discutida nestes autos, o apelo da parte autora não comporta provimento. É de ser reconhecida a validade do contrato bancário.

Nessa trajetória, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do regime de
recursos repetitivos
, estabeleceu que: “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada (...), bastando explicitar com clareza as taxas cobradas. (...) Destacando que cabe ao Judiciário analisar a cobrança de taxas abusivas que consistem no excesso de taxa de juros em relação ao cobrado no mercado financeiro”. (REsp 973.827-RS, Rel. originário Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/6/2012 – veiculado pelo Informativo de nº 500).

A partir dessas premissas, ausente a demonstração de que remanesceriam taxas e encargos abusivos no histórico creditício da Autora, a capitalização e juros se revelam legais no caso concreto.

Tenho como oportuno ressaltar que diante da
ausência de abusividades e de comprovação de ilegalidades e em face da qualquer prova de que a parte autora tenha sido compelida à contratação
, tornam-se descabidas tais pretensões.

Feitas essas considerações, mantenho, pois, o já decidido.

A improcedência da ação era mesmo a medida a ser adotada pelo Juízo de primeiro grau e sua manutenção e medida que se impõe.

Verificado que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita, deve ser condenado nos ônus de sucumbência, no entanto, impõe-se a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, conforme exegese do art. 12 da lei n. 1.060/50.

Forte em tais argumentos, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

Belém (PA), 12 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/04/2021